Tribunal: STJ
Processo: 2028741-79.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952558 - SP
(2025/0198208-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ROSA MARIA DA SILVA VALLES
ADVOGADOS
: FELIPE MORA FUJII - SP375259
CASSIO SANTOS DE AVILA RIBEIRO JUNIOR - SP375041
GUSTAVO RODRIGUES VALLES - SP385399
ALESSANDRO ALBERTO FRANCO - SP484637
ANA ELISA DUARTE DE MEDEIROS - SP494295
EMBARGADO
: CONDOMÍNIO VILA RESIDENCIAL PARQUE NOVA CINTRA
ADVOGADO
: MARCIO DE VASCONCELLOS LIMA - SP270012
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA COM
NA POSSE. DEFICIÊNCIA
REINTEGRAÇÃO/IMISSÃO
DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 284 do STF por deficiência de
fundamentação e da não demonstração de vulneração aos arts. 520,
e IV, e
caput
521, III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao
enfrentamento específico das alegadas violações dos arts. 520,
e IV, e 521,
caput
III, do CPC; (ii) saber se foi omitida a análise da tese de que atos de
na posse, sem trânsito em julgado, teriam natureza de
imissão/reintegração
cumprimento definitivo; (iii) saber se faltou exame sobre a irreversibilidade
material dos atos de posse e a necessidade de caução, inclusive à luz do art. 521,
III, e do parágrafo único; (iv) saber se há contradição na conclusão de “simples
alusão numérica” a dispositivos, apesar de alegada argumentação específica no
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica omissão, porque o acórdão embargado afirmou, de modo direto,
Documento eletrônico VDA55324109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 68f01d2a-3ae9-4bd1-ad03-ab44ec13a7a0

a não demonstração de violação aos arts. 520,
e IV, e 521, III, do CPC e
caput
aplicou a Súmula n. 284 do STF por deficiência de fundamentação, obstando o
conhecimento da irresignação.
5. Inexiste contradição, pois a decisão é coerente ao reconhecer a insuficiência
argumentativa do recurso especial e, por consequência, aplicar a Súmula n. 284 do
STF, sem antagonismo entre premissas e conclusões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa a
Tese de julgamento:
inexistência de violação aos arts. 520,
e IV, e 521, III, do CPC e aplica a
caput
Súmula n. 284 do STF por deficiência de fundamentação. 2. Não cabem embargos
de declaração para rediscutir o mérito sobre cumprimento provisório e dispensa de
caução, ausentes os vícios do
do CPC.”
art. 1.022
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 520,
, e IV,
Dispositivos relevantes citados:
caput
521, III.

n. 284.
Jurisprudência relevante citada: STF/Súmula
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026 23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 68f01d2a-3ae9-4bd1-ad03-ab44ec13a7a0

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952558 - SP
(2025/0198208-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ROSA MARIA DA SILVA VALLES
ADVOGADOS
: FELIPE MORA FUJII - SP375259
CASSIO SANTOS DE AVILA RIBEIRO JUNIOR - SP375041
GUSTAVO RODRIGUES VALLES - SP385399
ALESSANDRO ALBERTO FRANCO - SP484637
ANA ELISA DUARTE DE MEDEIROS - SP494295
EMBARGADO
: CONDOMÍNIO VILA RESIDENCIAL PARQUE NOVA CINTRA
ADVOGADO
: MARCIO DE VASCONCELLOS LIMA - SP270012
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA COM
NA POSSE. DEFICIÊNCIA
REINTEGRAÇÃO/IMISSÃO
DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 284 do STF por deficiência de
fundamentação e da não demonstração de vulneração aos arts. 520,
e IV, e
caput
521, III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao
enfrentamento específico das alegadas violações dos arts. 520,
e IV, e 521,
caput
III, do CPC; (ii) saber se foi omitida a análise da tese de que atos de
na posse, sem trânsito em julgado, teriam natureza de
imissão/reintegração
cumprimento definitivo; (iii) saber se faltou exame sobre a irreversibilidade
material dos atos de posse e a necessidade de caução, inclusive à luz do art. 521,
III, e do parágrafo único; (iv) saber se há contradição na conclusão de “simples
alusão numérica” a dispositivos, apesar de alegada argumentação específica no
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica omissão, porque o acórdão embargado afirmou, de modo direto,
Documento eletrônico VDA55058993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:16
Código de Controle do Documento: e0404703-0300-42ef-beb0-ffe4ed743dc1

a não demonstração de violação aos arts. 520,
e IV, e 521, III, do CPC e
caput
aplicou a Súmula n. 284 do STF por deficiência de fundamentação, obstando o
conhecimento da irresignação.
5. Inexiste contradição, pois a decisão é coerente ao reconhecer a insuficiência
argumentativa do recurso especial e, por consequência, aplicar a Súmula n. 284 do
STF, sem antagonismo entre premissas e conclusões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa a
Tese de julgamento:
inexistência de violação aos arts. 520,
e IV, e 521, III, do CPC e aplica a
caput
Súmula n. 284 do STF por deficiência de fundamentação. 2. Não cabem embargos
de declaração para rediscutir o mérito sobre cumprimento provisório e dispensa de
caução, ausentes os vícios do
do CPC.”
art. 1.022
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 520,
, e IV,
Dispositivos relevantes citados:
caput
521, III.

n. 284.
Jurisprudência relevante citada: STF/Súmula
RELATÓRIO
ROSA MARIA DA SILVA VALLES opõe embargos de declaração ao
acórdão de fls. 186-187, que, em agravo em recurso especial interposto em
cumprimento provisório de sentença com
na posse, aplicou a
reintegração/imissão
Súmula n. 284 do STF por deficiência de fundamentação e concluiu pelo
desprovimento do agravo em recurso especial.
O acórdão foi assim ementado (fls. 186-187):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COM REINTEGRAÇÃO
/IMISSÃO NA POSSE. DISPENSA DE CAUÇÃO E DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial por
ausência de demonstração de violação dos arts. 520, caput e IV, e 521, III, do CPC,
e por deficiência de fundamentação.
2. A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença com reintegração/imissão
na posse e execução de verba sucumbencial. Valor da causa de R$ 7.000,00.
3. A Corte a quo manteve a admissibilidade do cumprimento provisório pela
ausência de efeito suspensivo e dispensou caução com base no
III, do CPC,
art. 521,
desprovendo o agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55058993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:16
Código de Controle do Documento: e0404703-0300-42ef-beb0-ffe4ed743dc1

4. Há três questões em discussão: (i) saber se seria indevido o cumprimento
definitivo sem trânsito em julgado; (ii) saber se atos de transferência de posse
dependem de caução idônea arbitrada de plano; e (iii) saber se a dispensa de caução
do
III, é inaplicável diante de risco de grave dano.
art. 521,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não demonstrada vulneração aos arts. 520, caput e IV, e 521, III, do CPC, pois o
acórdão estadual analisou a controvérsia e aplicou corretamente o cumprimento
provisório e a dispensa de caução. Incide a Súmula n. 284 do STF pela simples
alusão numérica aos dispositivos, sem a necessária argumentação, o que impede a
compreensão da irresignação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento : “1. Não demonstrada a violação aos arts. 520, caput e IV, e
521, III, do CPC, diante da adequada fundamentação do acórdão estadual sobre
cumprimento provisório e dispensa de caução. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF por
deficiência de fundamentação do recurso especial”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, 521, 995, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.174.897/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
26/2/2024;
REsp n. 1.986.450/MT,
Terceira Turma, julgado em 19/8/2024.

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) ausência de enfrentamento específico das violações dos arts.
520,
e IV, e 521, III, do Código de Processo Civil, sustentadas no recurso
caput
especial; b) não análise da tese de que o cumprimento instaurado nos autos de
origem tem natureza definitiva, por realizar atos de
na posse
imissão/reintegração
sem trânsito em julgado; e c) falta de exame da alegação sobre a irreversibilidade
material dos atos de posse e a necessidade de caução, inclusive à luz do art. 521,
III, e do parágrafo único.
Alega também que há contradição em relação aos seguintes pontos: a)
conclusão de que houve simples alusão numérica a dispositivos legais, quando o
recurso especial teria apresentado capítulos próprios com argumentação específica;
e b) falta de indicação concreta de onde residiria a alegada deficiência de
fundamentação, em afronta ao
IX, da Constituição Federal e aos arts. 489,
art. 93,
§ 1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA55058993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:16
Código de Controle do Documento: e0404703-0300-42ef-beb0-ffe4ed743dc1

Requer o provimento dos embargos para integrar o acórdão, com
saneamento das omissões e da contradição apontadas, inclusive para fins de pré-
questionamento.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos (fl. 209).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão e contradição quanto ao enfrentamento
das teses sobre cumprimento provisório, dispensa de caução e deficiência de
fundamentação.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
demonstração de violação dos arts. 520,
e IV, e 521, III, do Código de
caput
Processo Civil não teria sido analisada. Eis o que consta do acórdão impugnado
(fls. 186-187):

Não demonstrada vulneração aos arts. 520, caput e IV, e 521, III, do CPC,
pois o acórdão estadual analisou a controvérsia e aplicou corretamente o
cumprimento provisório e a dispensa de caução. Incide a Súmula n. 284 do STF
pela simples alusão numérica aos dispositivos, sem a necessária argumentação, o
que impede a compreensão da irresignação.

Como visto, no acórdão embargado consta que não houve demonstração
de violação aos dispositivos indicados e que a irresignação especial padeceu de
deficiência de fundamentação, razão pela qual incidiu a Súmula n. 284 do STF, em
exame direto da matéria e com indicação clara do óbice aplicado.
Assim, não há omissão a ser sanada.
Documento eletrônico VDA55058993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:16
Código de Controle do Documento: e0404703-0300-42ef-beb0-ffe4ed743dc1

No que se refere à alegada contradição quanto à afirmação de “simples
alusão numérica” e à ausência de indicação concreta da deficiência, não há como
acolher os embargos. Conforme consta do acórdão, a decisão registrou, de forma
expressa, que o recurso especial não apresentou a necessária argumentação e que o
acórdão estadual aplicou corretamente o regime do cumprimento provisório e a
dispensa de caução, concluindo pelo desprovimento do agravo em recurso especial
em razão da deficiência de fundamentação.
Desse modo, a alegação de contradição foi devidamente enfrentada no
acórdão, cujo fundamento é coerente com a conclusão, sem antagonismo interno
entre premissas e dispositivo.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55058993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:16
Código de Controle do Documento: e0404703-0300-42ef-beb0-ffe4ed743dc1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.952.558 / SP
Número Registro: 2025/0198208-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015687720248260562
10233021920148260562
15687720248260562
1568772024826056210233021920148260562 20287417920248260000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSA MARIA DA SILVA VALLES
ADVOGADOS : FELIPE MORA FUJII - SP375259
CASSIO SANTOS DE AVILA RIBEIRO JUNIOR - SP375041
GUSTAVO RODRIGUES VALLES - SP385399
ALESSANDRO ALBERTO FRANCO - SP484637
ANA ELISA DUARTE DE MEDEIROS - SP494295
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO VILA RESIDENCIAL PARQUE NOVA CINTRA
ADVOGADO
: MARCIO DE VASCONCELLOS LIMA - SP270012
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMODATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ROSA MARIA DA SILVA VALLES
ADVOGADOS
: FELIPE MORA FUJII - SP375259
CASSIO SANTOS DE AVILA RIBEIRO JUNIOR - SP375041
GUSTAVO RODRIGUES VALLES - SP385399
Documento eletrônico VDA55296381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:06:28
Código de Controle do Documento: 08e3af8b-1c5c-43f9-8d3e-1d7675aeb549

ALESSANDRO ALBERTO FRANCO - SP484637
ANA ELISA DUARTE DE MEDEIROS - SP494295
EMBARGADO : CONDOMÍNIO VILA RESIDENCIAL PARQUE NOVA CINTRA
ADVOGADO
: MARCIO DE VASCONCELLOS LIMA - SP270012
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:06:28
Código de Controle do Documento: 08e3af8b-1c5c-43f9-8d3e-1d7675aeb549